Tribunal: TJBA
Processo: 8019376-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019376-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRIS VANIA DE JESUS DAMASCENO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

mk3

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO ESPECIAL – PROCEDIMENTO MÉDICO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TERMOS DA TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – Resp 1851062/SP – TEMA REPETITIVO 1.067 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.

1. Na forma do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (TEMA 1,067).

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, após o julgamento do Resp 1851062 /SP – TEMA 1.067, firmou tese, sob o rito dos recursos repetitivos, de que “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro”.

3. Juízo de retratação exercido e provido para adequar o acórdão da apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019376-17.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRIS VANIA DE JESUS DAMASCENO e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
EXERCER E PROVER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para adequar o acórdão da apelação conforme tema 1.067 do STJ
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Agosto de 2020.